Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ENTREGA NA FASE DE RECURSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público.
2. A administração pública deve observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, “caput”, da CF); da mesma forma, a Lei n.o 9.784/1999 em seu art. 2o elenca que a Administração Pública observará os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
3. A doutrina moderna adota o entendimento de que o ato administrativo deve observância ao princípio da juridicidade, ou seja, o Administrador deve observar o ordenamento jurídico como um todo, fato que implica a submissão aos princípios gerais de direito, à Constituição, às normas internacionais, entre outros.
4. A eliminação de candidato, mesmo após apresentar o exame necessário e dentro dos parâmetros previstos no edital na fase de recurso, denota evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade da Banca Examinadora; se a fase é justamente para recurso, atribuir a eliminação sumária do candidato, mesmo após a apresentação de recurso que revela sua aptidão para as funções, demonstra aparente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente: Acórdão n.o 1626083.
5. Presentes os requisitos estatuídos no art. 300 do CPC, forçosa a concessão da tutela pleiteada.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinar aos Agravados que mantenham a Agravante no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC e seja reavaliado o exame de ureia apresentado pela Agravante, observados o contraditório e a ampla defesa, e, caso esteja dentro dos parâmetros médicos do edital e, caso seja considerada apta, prossiga nas demais etapas do certame, salvo reprovação por qualquer outro motivo, reservando-se sua vaga até final julgamento de mérito, obedecida a ordem de classificação, condicionado sua eventual nomeação ao trânsito em julgado do processo. Sem custas e sem honorários advocatícios.